Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO N.: 0705277-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE(S): ARIEL GOMIDE FOINA E SOLIKER ENERGIA S.A. AGRAVADO(A)(S): LUX MATER COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. E MAURÍCIO DE MELO PASSOS D E C I S Ã O Em razão de os agravantes não discorrerem, de forma fundamentada, quanto à presença dos requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para fins de concessão de efeito suspensivo, recebo o recurso e intimo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora